Tribunal: TJDFT
Processo: 0735801-18.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa, em razão da prática do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (Posse irregular de arma de fogo de uso permitido), e o absolveu da imputação da prática do crime descrito no art. 15 da Lei n. 10.826/2003, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal – CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação individualizada sobre teses defensivas; (ii) saber se há provas suficientes da autoria do crime de posse irregular de arma de fogo; (iii) saber se a conduta é materialmente atípica, aplicando-se os princípios da insignificância e da intervenção mínima; (iv) saber se é possível a fixação do regime inicial aberto, apesar da reincidência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença apreciou de forma suficiente as teses defensivas, consignando a adequação da conduta ao tipo penal do art. 12 da Lei n. 10.826/2003 e justificando o regime semiaberto com base na reincidência.
4. A autoria restou comprovada por confissão extrajudicial do réu e por seu interrogatório judicial, bem como pelos depoimentos do policial militar e do irmão do acusado, que confirmaram a posse da arma no interior de sua residência.
5. A conduta configura crime de mera conduta e perigo abstrato, sendo inaplicável o princípio da insignificância, conforme entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal.
6. A teoria conglobante da tipicidade e a alegada inconstitucionalidade da norma penal não encontram respaldo jurisprudencial.
7. O regime semiaberto foi corretamente aplicado diante da reincidência do réu, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do CP, e da Súmula 269 do STJ.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.